Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705857-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OTINIEL BELLE DA COSTA DECISÃO 1. A ré agrava de decisão da 22a Vara Cível de Brasília que manteve a validade dos atos posteriores à sentença, uma vez que as intimações foram realizadas “por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2°da referenciada lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 2. Consoante informação extraída no Pje 1o grau, após a interposição deste agravo, a agravante/ré apresentou quitação plena e requereu o arquivamento definitivo dos autos (id. 62724849 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR